Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748512-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FIRME DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO FIRME DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais no 0700804-80.2022.8.07.0002, manteve a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e atribuiu ao agravante, dentre outros, o ônus de demonstrar “a culpa da ré-reconvinte pela perda da cultura”. O agravante aduz, em suma, que após ter recebido notificação extrajudicial para desocupação do terreno situado no Assentamento Betinho, Conjunto B, Chácara 49, Rural Oeste – Brazlândia/DF, ingressou com ação de manutenção de posse em desfavor da agravada, em outubro de 2020, no entanto, o pleito reconvencional foi acatado e teve de ser obrigado a se retirar do local. Alega que realizava no local cultivo de hortaliças e que foi despejado do imóvel em 01/11/2021, antes do prazo necessário para a realização da colheita. Assevera ser inviável a comprovação da culpa da agravada pela perda da cultura, pois foi impedido de continuar no local e de verificar o que foi feito na lavoura por ele plantada. Ressalta que cabe à agravada o ônus de demonstrar que não houve colheita ou que a impossibilidade desta se deu por culpa exclusiva do agravante. Requer a concessão da tutela de urgência para redistribuir o ônus da prova, do item “b” da decisão proferida pelo magistrado a quo. Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, sobrestando o feito até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos originários (ID no. 118212851). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. O juízo a quo, ao promover o saneamento do feito, aplicou a dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC, por entender que não estão presentes as condições previstas para inversão do ônus da prova. Em uma análise perfunctória da situação trazida, não se vislumbra, em princípio, que a decisão proferida pelo juízo a quo seja desprovida de razoabilidade ou proporcionalidade, pois a inversão do ônus da prova, como pretende o agravante, prescinde de comprovação de dificuldade excessiva para o cumprir o encargo probatório, o que não ficou comprovado no presente caso. Ademais, considerando que o dano material pretendido pressupõe a responsabilidade civil da agravada, cabe ao agravante comprovar dolo ou culpa da ré pela alegada perda da cultura. Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador